Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DEVER DE COMPENSAR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A matéria jornalística de cunho meramente informativo não enseja responsabilidade civil. Deve ser preservada a liberdade de imprensa e as garantias previstas no art. 220 da Constituição Federal, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, livre expressão e acesso à informação previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.
2. De acordo com o conjunto probatório, as notícias divulgadas nos programas jornalísticos foram baseadas em fatos que já estavam sob investigação criminal e pautadas em relatos de testemunhas e de uma das mulheres que se identifica como vítima da conduta criminosa apurada.
3. Em razão da gravidade do caso noticiado, de interesse público, é possível concluir que a utilização das imagens do suposto autor dos fatos para ilustrar as reportagens teve intuito informativo e se justifica pela possibilidade de evitar surgimento de novos casos, por meio da identificação do suspeito. Cabe destacar que as referidas fotografias eram compartilhadas pelo próprio autor/apelante por meio de grupo em rede social.
4. O trecho das reportagens que informa a possível morte do autor/apelante deixa claro que se tratava de mera hipótese, suposição. Não houve, portanto, divulgação de informação inverídica pela emissora de televisão. Além disso, os bloqueios dos perfis mantidos pelo autor/apelante em redes sociais e as ofensas que teria recebido por meio da Internet não podem ser imputadas à parte ré/apelada, a qual, na condição de veículo de comunicação, apenas exerceu de forma estrita os direitos garantidos pelo texto constitucional.
5. Ainda que se considere o tom crítico e contundente dos comentários expostos por um dos jornalistas durante a exibição da matéria, não se constata desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a caracterizar responsabilidade civil por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.